Tribunal: TJPA
Processo: 0802053-17.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802053-17.2024.8.14.0000

REQUERENTE: BENEVAL DE OLIVEIRA ALENCAR

REQUERIDO: PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÀNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU PRESO. CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVISAO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1.

O revisionante, preso, não foi intimado pessoalmente da sentença prolatada contra si, em total desrespeito ao art. 392, I, do CPP
.

2.

Tratando-se de réu preso, o dispositivo em comento é expresso a destacar a obrigatoriedade da intimação pessoal, de modo que impositiva a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória
.

3.

Desconstituída a certidão de trânsito em julgado, operou-se a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, razão pela qual se faz necessária a extinção da punibilidade do revisionante.

4.

Revisão criminal conhecida e julgada procedente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente à revisão criminal, para reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado, ante a ausência de intimação pessoal do réu preso e por conseguinte extinguir a punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0802053-17.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
BENEVAL DE OLIVEIRA ALENCAR

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM:
VARA VRIMINAL DA COMARCA DE PACAJÁ/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por BENEVAL DE OLIVEIRA ALENCAR em face de sentença e acórdão proferidos nos autos da Ação Penal n. 0000271-59.2005.8.14.0069, tramitada perante a Vara Criminal de Pacajá/PA, na qual foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do delito do art. 157, § 3º, do CPB (Latrocínio).

Em sua petição inicial (Num. 18025002), o autor requer a nulidade da sentença pela lesão ao princípio da fundamentação das decisões ou nulidade da certidão de trânsito em julgado pela ausência de intimação pessoal do réu preso, consequentemente, requer o reconhecimento da prescrição com a extinção da punibilidade. Subsidiariamente, requer a reforma da pena.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento da revisão criminal e procedência da demanda, consoante parecer de Num. 18414606.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

I – Da nulidade do trânsito em julgado pela ausência de intimação pessoal do réu preso

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem, adentrando ao mérito revisional, no concernente a nulidade do trânsito em julgado, haja vista a ausência de intimação pessoal do réu preso, observo que o peticionante possui razão.

Observo que consta informação de trânsito em julgado da sentença condenatória no dia 09.07.2010, conforme documento de Id 18032536, pg. 03, não tendo sido, obviamente, interposto recurso defensivo.

Da análise dos autos, vejo que não fora decretada a revelia do réu, que inclusive participou da audiência de instrução e julgamento. Porém, decretada a sentença condenatória, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do acusado.

Igualmente, não se nota nos autos qualquer alteração do endereço do réu a justificar declaração de revelia, até mesmo porque, o peticionante estava preso quando prolatada a sentença.

Desta maneira, o revisionante, preso, não foi intimado pessoalmente da sentença prolatada contra si, em total desrespeito ao art. 392, I, do CPP, que assim aduz:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

A carta precatória de intimação do réu não possui qualquer informação de cumprimento, mas ao contrário, consta o seu não cumprimento (
Id 18032536, pg. 03).
Portanto, inequívoca, a meu ver, a nulidade processual, por absoluta afronta à garantia da plenitude de defesa, assegurada pela
Constituição Federal
no artigo
5º
, inciso XXXLIII, alínea a.

Assim, sem a devida intimação, o sentenciado tem obstado a faculdade de interpor recurso de apelação, sendo lesado em sua plenitude de defesa, princípio constitutivo do processo penal pátrio.

Não há dúvida, enfim, de que há hipóteses que admitem a ausência de intimação pessoal do acusado quanto à sentença condenatória, retratadas nos demais incisos do comando legal do art.
392
,
Código de Processo Penal
. No entanto, tratando-se de réu preso, o dispositivo em comento é expresso a destacar a obrigatoriedade da intimação pessoal, de modo que impositiva a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido, os julgados das Cortes Superiores:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo
33
, caput, da Lei
11.343
/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula
284
/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fáticoprobatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula
279
desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido?. (
ARE 1146403
AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 08-05-2019 PUBLIC 09-05-2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSOR PREVIAMENTE CONSTITUÍDO INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO NÃO APRESENTADA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa,pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes (
RHC n. 105.285/RJ
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 2. A ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa. 3. Na hipótese, não há como afirmar, como pretende a defesa, que o advogado substabelecido não fora efetivamente intimado da sentença condenatória pelo sistema do PJe, o que inclusive demanda incursão no acervo probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental. 4. Agravo regimental improvido?. (
AgRg no RHC 111.241/PE
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, Dje 03/06/2019).

Desta maneira, outra via não há senão a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos do processo originário.

Uma vez desconstituída a certidão de trânsito em julgado, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade do réu, ante a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Transcrevo as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O fato criminoso ocorreu em 05.11.2003; a sentença contra a qual não se insurgiu o Ministério Público é datada de 13/11/2005 e publicada em 19/10/2009, com a imposição da pena privativa de liberdade de 30 (trinta) anos de reclusão.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 20 (vinte) anos (artigo 109, inciso I, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Observando que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, já que nasceu em 09.04.1983, deve ter o prazo prescricional reduzido pela metade, o que levaria ao prazo de 10 anos.

Portanto, da publicação da sentença até então, passaram-se mais de 14 (quatorze) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL E NO MÉRITO JULGO-A PROCEDENTE,

para reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado, ante a ausência de intimação pessoal do réu preso e por conseguinte extinguir a punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Expeça-se o necessário.

É o meu voto.

Belém,
03 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2024